Tribunal: TJBA
Processo: 8070865-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070865-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS, LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MAIS CONSULTA LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINHEIRO BARRETO, BRUNA DE ARAUJO SANTOS, VALTENO ALVES MENEZES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PROVA ESCRITA VÁLIDA PARA AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE GUIAS E INFORMAÇÕES DE PACIENTES ATENDIDOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se

de
recurso de apelação

interposto por
Saúde Brasil Assistência Médica Ltda.
, inconformada com a sentença que julgou
procedente

a ação monitória movida por
Mais Consulta Ltda.
, constituindo o valor de
R$ 72.367,50

como título executivo judicial, com atualização monetária e aplicação de juros de mora de 1% ao mês, além de multa de 5% sobre o valor da causa.

2.
A apelante argumenta que o contrato apresentado pela autora não poderia ser utilizado como fundamento para a ação monitória devido à ausência de
assinatura de duas testemunhas
, conforme prevê o artigo 784, inciso III, do
Código de Processo Civil (CPC)
, o que impediria a sua execução direta como título executivo extrajudicial.
No entanto, a
ação monitória

é uma via judicial adequada para a cobrança de dívidas que, embora não constituam títulos executivos extrajudiciais formais, são
documentadas

de maneira que demonstrem de forma suficiente a existência da obrigação.

3.
A apelante também alega que a parte autora, ora apelada,
não comprovou satisfatoriamente

a efetiva
prestação dos serviços

alegados, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida cobrada na ação monitória.

4.
Embora a apelada tenha apresentado
cópias de notas fiscais

emitidas, essas, por si só,
não constituem prova suficiente

de que os serviços contratados foram efetivamente prestados. As notas fiscais apenas indicam que houve uma cobrança, mas
não comprovam a realização dos procedimentos médicos

ou o atendimento aos segurados do plano de saúde, como exige a natureza dos serviços que supostamente foram prestados.

5.
Assim, a falta de
provas documentais robustas
que atestem a prestação dos serviços contratados compromete a exigibilidade do valor cobrado pela autora. A apresentação de notas fiscais, sem a devida correlação com
guias de solicitação
e
informações sobre os pacientes atendidos
, não é suficiente para caracterizar a dívida de maneira inequívoca, exigindo-se, portanto, a produção de provas adicionais que demonstrem a ocorrência dos serviços.

6. Em razão disso, o provimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que
não foram apresentados elementos suficientes
para validar a cobrança da dívida que fundamenta a presente ação monitória.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070865-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA e como apelada MAIS CONSULTA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.